Tribunal: TJMT
Processo: 1004894-55.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004894-55.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEYTON LAURO DA SILVA CUNHA - CPF: 688.893.641-49 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004894-55.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLEYTON LAURO DA SILVA CUNHA

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA ANULADA – PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Via de regra, o requerimento administrativo não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial, não espelhando, no presente caso, em quaisquer condições da ação.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da citação da parte adversa, cabível a devolução para a 1ª instância.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo pelo indeferimento da inicial.

O Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela necessidade de anulação do
decisum.
Afirma que o interesse de agir encontra-se presente na demanda em testilha, não havendo necessidade de requerimento administrativo prévio para o ingresso de demanda judicial.

Contrarrazões não apresentadas.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão ao Recorrente.

Via de regra, o requerimento administrativo não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial, mesmo em que figurando a Fazenda Pública na polaridade passiva.

In casu
, o Recorrente busca a declaração de inexistência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, bem como a restituição dos valores que entende terem sido pagos de forma indevida.

Logo, eventual requerimento administrativo não reflete, no presente caso, em quaisquer condições da ação, em especial no interesse de agir, estando este presente frente ao ato ilícito em que aponta existir.

Saliento que, a demanda em questão não versa sobre a concessão de benefício previdenciário, este alcançado apenas por meio de requerimento administrativo, então indispensável para a propositura da ação; mas sim em eventual ato ilícito praticado pelo demandado, ou seja, defende a existência de lesão de direito, o que implica na clara necessidade de ir a Juízo.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

Por não estar maduro os autos para julgamento, na medida em que sequer houve citação da parte demandada, devem os autos retornar a origem para o seu regular processamento, até porque sequer a peça de contestação foi ofertada ainda no feito, sendo extinto
ab initio
no Juízo de origem.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020